Tribunal: TJDFT
Processo: 0704175-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESBULHO POSSESSÓRIO. DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO. DECISÃO DE JUÍZO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou aos agravantes que se abstenham de descumprir a decisão preferida nos autos 0700603-02.2020.8.07.0021 e desocupem o imóvel objeto da referida ação, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de prisão.
2. A decisão agravada objetivou coibir a prática do crime de desobediência perpetrada pelos agravantes, os quais relutam em sair do imóvel objeto do litígio, descumprindo decisão judicial proferida em ação possessória que tramita perante Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Itapoã-DF.
3. Consoante art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Juizado Especial, é cabível a interposição de Agravo Instrumento somente contra decisão proferida nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis. Além disso, restou consolidado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, ao aprovar o enunciado da Súmula n. 7, o manejo do referido recurso para aquelas situações que, em sede de cumprimento de sentença, poderiam causar à parte dano de difícil ou incerta reparação.
4. Posto isso, ante a evidente ausência de previsão, no ordenamento pátrio, de Agravo de Instrumento contra decisão de juízo criminal, não há como se reconhecer do recurso interposto.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. Sem custas, ante a gratuidade de justiça ora concedida aos agravantes.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.